Tribunal: STF
Processo: ARE 1557783
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO REGIMENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. SEPARAÇÃO DE PODERES. EXCEPCIONALIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental em recurso extraordinário contra decisão que manteve a condenação da parte agravante pela degradação do meio ambiente.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Questões em discussão: (i) saber se a determinação judicial para a Administração Pública implementar as medidas destritas na sentença configura violação ao princípio da separação de poderes; (ii) saber se a tese recursal exige, ou não, o reexame fático-probatório dos autos, ou a interpretação da legislação infraconstitucional.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não há ofensa ao princípio da separação dos poderes quando o Poder Judiciário determina à Administração Pública o cumprimento de seu dever constitucional de preservação do meio ambiente, atuando no sistema de freios e contrapesos.



    4. A decisão agravada está em harmonia com a jurisprudência do STF, que admite, excepcionalmente, a determinação judicial de implementação de políticas públicas relacionadas a direitos fundamentais, sem que isso ofenda a separação de poderes.



    5. A avaliação da presença de situação excepcional que demande a atuação do Poder Judiciário é matéria afeta às instâncias ordinárias, por envolver reanálise de provas e normas infraconstitucionais, atraindo a incidência da Súmula 279 do STF.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo regimental não provido.